Tribunal: CARF
Processo: 10660.904432/2019-90
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MAYSA DE SA PITTONDO DELIGNE
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-10-29

Inteiro teor:
S3-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10660.904432/2019-90
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3402-009.497 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
29 de outubro de 2021
Recorrente
XCMG BRASIL INDUSTRIA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/04/2017 a 30/06/2017
COFINS-IMPORTAÇÃO. RECOLHIMENTO APÓS O REGISTRO DA
DECLARAÇÃO
DE
IMPORTAÇÃO.
CREDITAMENTO.
POSSIBILIDADE.
O efetivo pagamento da Cofins-Importação, ainda que ocorra em momento
posterior ao do registro da respectiva Declaração de Importação, enseja o
direito ao desconto de crédito previsto no art. 15 da Lei no 10.865, de 2004,
desde que atendidas todas as demais condições legais de creditamento.
O direito ao desconto do crédito abrange tão somente os montantes
efetivamente pagos, ocorrendo o recolhimento a título de Cofins - Importação,
independentemente do momento em que ocorra o pagamento, seja em posterior
lançamento de ofício ou, posteriormente, de forma parcelada. (Solução de
Divergência COSIT n. 21/2017 e Solução de Consulta COSIT n.o 489/2017)
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/04/2017 a 30/06/2017
PIS-IMPORTAÇÃO.
RECOLHIMENTO
APÓS
O
REGISTRO
DA
DECLARAÇÃO
DE
IMPORTAÇÃO.
CREDITAMENTO.
POSSIBILIDADE.
O efetivo pagamento da Cofins-Importação, ainda que ocorra em momento
posterior ao do registro da respectiva Declaração de Importação, enseja o
direito ao desconto de crédito previsto no art. 15 da Lei no 10.865, de 2004,
desde que atendidas todas as demais condições legais de creditamento.
O direito ao desconto do crédito abrange tão somente os montantes
efetivamente pagos, ocorrendo o recolhimento a título de Cofins - Importação,
independentemente do momento em que ocorra o pagamento, seja em posterior
lançamento de ofício ou, posteriormente, de forma parcelada. (Solução de
Divergência COSIT n. 21/2017 e Solução de Consulta COSIT n.o 489/2017)

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10660.904432/2019-
9-90
4a Câma
4a Câma
TDA
TDA
ONTRIBU
ONTRIBU
E SOCIA
SOCIA
de apuraçã
de apuraçã
INS
INS-IMP
IMP
DECLARA
DECLARA
POSS
POSS
Fl. 97
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3402-009.497 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10660.904432/2019-90

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Maysa de Sá Pittondo Deligne - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Pedro Sousa Bispo, Silvio
Rennan do Nascimento Almeida, Maysa de Sá Pittondo Deligne, Lazaro Antonio Souza Soares,
Marcelo Costa Marques D ́Oliveira (suplente convocado), Lara Moura Franco Eduardo (suplente
convocada), Mariel Orsi Gameiro (suplente convocada) e Thaís de Laurentiis Galkowicz.
Ausente a Conselheira Renata da Silveira Bilhim, substituída pela Conselheira Mariel Orsi
Gameiro (suplente convocada). Ausente a Conselheira Cynthia Elena de Campos, sendo
substituída pelo Conselheiro Marcelo Costa Marques D ́Oliveira (suplente convocado). Ausente
o Conselheiro Jorge Luis Cabral, substituído pela Conselheira Lara Moura Franco Eduardo
(suplente convocada).

Relatório
Trata-se de pedido de ressarcimento de PIS/COFINS vinculados a receitas de
exportação deferido em parte pela fiscalização. A glosa foi justificada nos seguintes termos pela
fiscalização no relatório fiscal anexo ao despacho decisório:
(...) observa-se que o contribuinte não procedeu conforme os mandamentos acima, ao
aplicar os percentuais de rateio anteriormente analisados sobre os valores das
bases de cálculo constantes nas respectivas notas fiscais de entrada cujos valores
perfizeram, em diversos períodos de apuração, montas bastante superiores aos
valores
da
COFINS-IMPORTAÇÃO
(código
de
receita
5629)
e
PIS-
IMPORTAÇÃO(código de receita 5602) efetivamente pagos, conforme veremos
adiante por meio dos dados extraídos das respectivas EFD – Contribuições e do
relatório de DARFs (Documentos de Arrecadação de Receitas Federais). (grifei)
Inconformada, a empresa apresentou manifestação de inconformidade, julgada
improcedente pelo acórdão da DRJ nos seguintes termos:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO Período de apuração:
01/04/2017 a 30/06/2017 PIS-IMPORTAÇÃO. COFINS-IMPORTAÇÃO. CRÉDITOS.
MOMENTO DE APURAÇÃO. O período de apuração correto para o cálculo dos
créditos de PIS-importação e Cofins-importação é definido pelo momento de ocorrência
do fato gerador das contribuições. Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Fl. 98
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3402-009.497 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10660.904432/2019-90

Intimada desta decisão, a empresa apresentou petição denominada de "Resposta
manifesto de inconformidade" alegando em síntese que concorda e conhece a legislação
informada na decisão acerca do fato gerador do PIS e da COFINS importação, mas discorda que
a apropriação de créditos está clara. Alega que fato gerador e apropriação de créditos são
situações distintas, em tempos distintos e não podem ser entendidas como fatos idênticos e
tratados da mesma maneira pelo fisco. A legislação não cita em momento nenhum que a
apropriação de crédito deve ser idêntica ao fato gerador, e inclusive valida a apropriação de
créditos em períodos subsequentes. Afirma em sua conclusão:
Neste sentido a empresa demostra que se apropriou dos créditos de PIS e COFINS de
importação recolhidos, conforme previsto em legislação, comprovados através das
Declarações de importações citadas nos autos, pela emissão da nota fiscal de
importação, acarretando neste caso uma apropriação tardia dos créditos pela empresa
que não beneficia o contribuinte e não causa prejuízo erário ao fisco.
Em seguida, os autos foram direcionados a este Conselho para julgamento.
É o relatório.

Voto
Conselheira Maysa de Sá Pittondo Deligne, Relatora.
Recebo a Petição como Recurso Voluntário considerando que foi apresentada
dentro do prazo legal do art. 33, do Decreto n.o 70.235/721 e por buscar enfrentar os argumentos
trazidos pela r. decisão de primeira instância.
Atentando-se para o despacho decisório e para a r. decisão recorrida, em alguns
períodos de apuração o contribuinte buscou tomar o crédito de PIS e COFINS importação
considerando não a data do registro da Declaração de Importação, mas sim a data da emissão da
nota fiscal de importação. Vejamos os termos da r. decisão recorrida:
Como visto, a legislação é clara ao estabelecer o momento em que o crédito deve ser
apurado pelos sujeitos passivos, ou seja, no caso em análise, na data do registro da
DI (inciso I do artigo 4o). Relembre-se que o crédito deve ser apurado sobre o valor que
serviu de base de cálculo das contribuições na forma do art. 7o. Como a base de cálculo
dos créditos e dos débitos é a mesma, consoante determina o §3o do art. 15 da Lei
no 10.865/2004, tem-se que o momento de se apurá-los também é o mesmo.
Dito de outro modo, o período de apuração correto para o cálculo dos créditos de PIS-
importação e Cofins-importação é definido pelo momento de ocorrência do fato gerador
das contribuições.
Em suma, o procedimento aplicado pela autoridade fazendária segue fielmente o que a
legislação determina, pois aplicou os percentuais de rateio ao valor total dos DARF
efetivamente recolhidos em determinado mês para se chegar ao montante correto do
crédito a que faz jus a empresa.

1 Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo, dentro dos trinta dias
seguintes à ciência da decisão.
Fl. 99
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3402-009.497 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10660.904432/2019-90

Deste modo, fica claro que o procedimento de apuração de créditos descritos pela
Manifestante no recurso apresentado não encontra respaldo legal. Segundo informou,
ela só registra as notas fiscais de importação na data de entrada da mercadorias
em seu estabelecimento, de modo a existir um lapso entre o registro da DI e a
chegada das respectivas mercadorias em seu destino, ocasionando, por
conseqüência, uma postergação da apropriação de créditos já recolhidos
anteriormente.
Como analisado, tal forma de apuração está incorreta, pois a data do registro da DI
indica de forma inelutável o mês (período de apuração) correto para apuração dos
créditos e dos débitos da contribuinte.
Sendo assim, em função do princípio da legalidade a que a Administração Tributária
está vinculada, não se pode acolher a alegação de que tal procedimento não acarretou
prejuízo ao erário público. Além do mais, a ausência de prejuízo não foi demonstrada
pela interessada. (grifei) (e-fl. 83)
Por sua vez, em sua petição o contribuinte sustenta que a legislação não cita em
momento nenhum que a apropriação de crédito deve ser idêntica ao fato gerador, e inclusive
valida a apropriação de créditos em períodos subsequentes.
Com efeito, não há dúvida no presente caso que o contribuinte procedeu com o
pagamento do PIS e da COFINS Importação. Como visto, a questão recai sobre o momento que
o contribuinte tomou esse crédito, leia-se, após o registro da Declaração de Importação. A
fiscalização e a DRJ pretendem fazer uma relação entre o fato gerador do PIS e da COFINS
Importação em relação à tomada do crédito, indicando que somente pode ser tomado o crédito na
data do fato gerador das contribuições (data do registro da DI na forma do art. 4o da Lei n.o
10.865/2004)
Neste aspecto, entendo que ao contrário do que indicam o despacho decisório e a
r. decisão recorrida, a legislação do PIS e da COFINS importação não traz o momento da tomada
de crédito, exigindo, tão somente, que para a tomada de crédito os valores tenham sido objeto de
pagamento. Ou seja, exige-se que as contribuições tenham sido pagas. Nos termos do §1o do art.
15, da Lei n.o 10.865/2004:
Art. 15. As pessoas jurídicas sujeitas à apuração da contribuição para o PIS/PASEP e da
COFINS, nos termos dos arts. 2o e 3o das Leis no s 10.637, de 30 de dezembro de
2002, e 10.833, de 29 de dezembro de 200 3, poderão descontar crédito, para fins de
determinação dessas contribuições, em relação às importações sujeitas ao pagamento
das contribuições de que trata o art. 1o desta Lei, nas seguintes hipóteses: (Redação dada
pela Lei no 11.727, de 2008) (Produção de efeitos) (Regulamento) (...)
§ 1o O direito ao crédito de que trata este artigo e o art. 17 desta Lei aplica-se em
relação às contribuições efetivamente pagas na importação de bens e serviços a
partir da produção dos efeitos desta Lei. (grifei)
Essa ausência de momento específico para a tomada do crédito foi inclusive
reconhecida pela Solução de Consulta COSIT n.o 489/2017, que expressamente reconheceu que
“o efetivo pagamento da Cofins-Importação, ainda que ocorra em momento posterior ao do
registro da respectiva Declaração de Importação, enseja o direito ao desconto de crédito
previsto no art. 15 da Lei no 10.865, de 2004, desde que atendidas todas as demais condições
legais de creditamento” (grifei). Vejamos os termos desta Solução de Consulta nos seguintes
termos:
Fl. 100
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3402-009.497 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10660.904432/2019-90

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL – COFINS
EMENTA: COFINS-IMPORTAÇÃO. RECOLHIMENTO APÓS O REGISTRO DA
DECLARAÇÃO DE IMPORTAÇÃO. LANÇAMENTO DE OFÍCIO. CRÉDITO.
NÃO CUMULATIVIDADE.
A pessoa jurídica sujeita à apuração não cumulativa da Cofins pode descontar crédito,
para fins de determinação dessa contribuição, com base no disposto no art. 15 da Lei no
10.865, de 2004, em relação ao recolhimento da Cofins-Importação, posteriormente
apurada e constituída por lançamento lavrado em auto de infração.
O efetivo pagamento da Cofins-Importação, ainda que ocorra em momento
posterior ao do registro da respectiva Declaração de Importação, enseja o direito
ao desconto de crédito previsto no art. 15 da Lei no 10.865, de 2004, desde que
atendidas todas as demais condições legais de creditamento.
O direito ao desconto do crédito abrange tão somente os montantes efetivamente
pagos, ocorrendo o recolhimento a título de Cofins–Importação,
independentemente do momento em que ocorra o pagamento, seja em posterior
lançamento de ofício ou, posteriormente, de forma parcelada.
O valor do crédito em questão será obtido de acordo com o disposto no § 3o do art.
15 da Lei no 10.865, de 2004, aplicando-se a alíquota prevista no caput do art. 2o da
Lei no 10.833, de 2003, sobre o valor que serviu de base de cálculo da contribuição,
acrescido do valor do IPI vinculado à importação, quando integrante do custo de
aquisição.
Sendo assim, no caso de lançamento de ofício, deve ser excluído do cálculo do crédito a
ser descontado do valor apurado da Cofins a parcela do crédito tributário constituído
referente a eventuais multas aplicadas e aos juros de mora, já que esses não serviram de
base de cálculo da contribuição.
Vinculada parcialmente à Solução de Divergência Cosit no 21, de 08 de agosto de 2017,
publicada no Diário Oficial da União (DOU) de 13 de setembro de 2017.
DISPOSITIVOS LEGAIS: Lei no 5.172, de 1966 (CTN), art. 111; e Lei no 10.865, de
2004, arts. 1o, 3o, 4o, 5o, 7o, 13 e 15; IN SRF no 680, de 2006, art.11. (...)
Esta solução de consulta faz referência à Solução de Divergência COSIT n.o
21/2017 que tratou com clareza quanto a ausência de restrição legal ao momento de tomada de
crédito das contribuições na importação, desde que tenha sido objeto de pagamento:
Fundamentos (...)
14. Em regra, o pagamento da Contribuição para o PIS/Pasep-Importação e da Cofins-
Importação ocorre por ocasião do registro da declaração de importação. Nesse sentido
dispõe o artigo 11 da Instrução Normativa SRF no 680, de 2 de outubro de 2006, quanto
ao pagamento dos tributos devidos em operações de importação que “será efetuado no
ato do registro da respectiva declaração de importação (DI) ou da sua retificação, se
efetuada no curso do despacho aduaneiro”.
15. Contudo, o termo “contribuições efetivamente pagas na importação de bens e
serviços” (condição para o desconto do crédito previsto no art. 15, § 1o, da Lei no
10.865, de 2004), não exclui os pagamentos realizados em momento subsequente ao
do registro da declaração de importação. O que se exige é que ocorra o
recolhimento dos valores aos cofres da União a título de pagamento de
“Contribuição para o PIS/PasepImportação e de Cofins-Importação”. Explica-se.
Fl. 101
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3402-009.497 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10660.904432/2019-90

16. A expressão “na importação” disposta no § 1o do art. 15 da Lei no 10.865, de 2004,
deve ser lida enquanto causa, como referência aos pagamentos que ocorram em razão da
operação de importação, e não enquanto imposição de um momento exato ao
pagamento (momento do registro da DI).
16.1. As importâncias efetivamente pagas na importação de bens e serviços
abrangem os montantes recolhidos a título de PIS/Pasep-Importação e de Cofins-
Importação, independentemente do momento em que ocorra o pagamento, seja no
registro da DI ou em posterior lançamento de ofício.
17. Não se aplica ao caso o disposto no art. 111 do Código Tributário Nacional (Lei no
5.172, de 25 de outubro de 1966). A interpretação literal não se presta a diminuir o
sentido exposto pela norma, ou a impor condicionantes que nela não estejam escritas.
Logo, não se aplica neste caso a leitura de que o termo efetivamente pagas “na
importação” estaria a exigir o pagamento por ocasião do registro da DI.
17.1. É certo que, no contexto da importação – diferentemente do que ocorre com o
creditamento previsto no art. 2o das Leis nos 10.637, de 2002, e 10.833, de 2003 –, o
fornecedor (estrangeiro) de bens ou serviços não está sujeito ao pagamento das
contribuições e, por essa razão, seria incoerente adjudicar créditos ao importador, sem
que ele (importador) tenha efetivado o recolhimento das contribuições incidentes na
importação.
17.2. Todavia, efetivado o recolhimento pelo importador a título de PIS/Pasep-
Importação e de Cofins-Importação, a não adjudicação do crédito correspondente
à importação – por haver, e. g., atraso no recolhimento – resulta em
cumulatividade de incidências tributárias, o que se pretende evitar por meio do
disposto no art. 15 da Lei no 10.865, de 2004.
17.3. Assim, o termo “na importação”, previsto no art. 15, § 1o, da Lei no 10.865, de
2004, não deve ser entendido necessariamente como determinante do momento
relativo ao pagamento (registro da declaração de importação), mas como uma
condicionante de causa.
18. A previsão de desconto de crédito decorre da sistemática da não cumulatividade
para a qual é indiferente o momento em que ocorra o pagamento (em razão da
importação). Logo, aplica-se o disposto no §1o do art. 15 ainda que o pagamento ocorra
posteriormente ao registro da DI.
18.1. É importante destacar que o creditamento deve se restringir aos valores
efetivamente pagos a título dos tributos indicados no art. 15 e que devem ser observados
os demais limites disposto na Lei no 10.865, de 2004.
19. Por outro lado, o direito de desconto a crédito pode gerar um excedente com direito
a ressarcimento de eventual diferença de saldo credor. Referido saldo é passível de
ressarcimento ou de compensação com outros tributos, nas hipóteses em que a
legislação das mencionadas contribuições permite essa utilização (exemplo, art. 16 da
Lei no 11.116, de 18 de maio de 2005), observada a legislação específica aplicável à
matéria. (...)
20. Assim, cumpre esclarecer que o §1o do art. 15 da Lei no 10.865, de 2004, é aplicável
às importâncias pagas em razão da importação de bens e serviços, ainda que o
pagamento ocorra posteriormente ao momento do registro da declaração de importação.
21. O efetivo pagamento do PIS/Pasep-Importação ou da CofinsImportação devidos em
decorrência da operação de importação praticada é condição para que se possa descontar
o crédito para fins de determinação do valor da Contribuição para o PIS/Pasep ou da
Cofins, e não há na lei condicionante quanto ao momento em que deve ocorrer esse
pagamento. 22. Satisfeita a condição do ‘efetivo pagamento’ (a título de PIS/Pasep-
Fl. 102
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3402-009.497 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10660.904432/2019-90

Importação ou Cofins-Importação), o crédito em tela, ressalvadas as exceções previstas
em lei, será calculado mediante a aplicação da alíquota de 7,6% (sete inteiros e seis
décimos por cento) sobre a base de cálculo da Cofins-Importação, ou de 1,65% (um
inteiro e sessenta e cinco centésimos por cento) sobre a base de cálculo do PIS/Pasep-
Importação na forma definida pelo art. 7o da Lei no 10.865, de 30 de abril de 2004,
acrescida do valor do IPI vinculado à importação, quando integrante do custo de
aquisição, conforme expressa previsão legal constante do § 3o do art. 15 dessa Lei (art.
15, § 3o, da Lei no 10.865, de 2004).
23. Cumpre ressaltar, contudo, que no caso de lançamento de ofício ou, ainda, no caso
do pagamento extemporâneo dos tributos devidos, para o cálculo do crédito a que se
refere o art. 15 da Lei no 10.8965, de 2004, a ser descontado do valor apurado de
PIS/Pasep e de Cofins, no regime da não cumulatividade, exclui-se a parcela do crédito
constituído referente a eventuais multas aplicadas e aos juros de mora, já que esses
valores não compõem base das contribuições incidentes na importação, como previsto
no art. 15, § 3o, da Lei no 10.865, de 2004. Conclusão
24. Com base no exposto, conclui-se que recolhimentos de PIS/Pasep-Importação e de
Cofins-Importação, mesmo quando realizados em momento posterior ao do registro da
declaração de importação, estão abrangidos pela expressão contribuições efetivamente
pagas na importação de bens e serviços disposta no § 1o do art. 15 da Lei no 10.865, de
2004, e conferem à pessoa jurídica sujeita à apuração não cumulativa do PIS/Pasep e da
Cofins o direito ao desconto dos créditos relativo a esses pagamentos, observados os
limites dos valores efetivamente recolhidos a título dessas contribuições. Nos casos de
lançamento de ofício ou, ainda, no caso do pagamento extemporâneo dos tributos
devidos, para o cálculo do crédito a que se refere o art. 15 da Lei no 10.865, de 2004,
deve ser excluída a parcela do crédito constituído referente a eventuais multas aplicadas
e aos juros de mora, pois não contemplados pelo art. 15, §3o, da mesma lei. Para o
aproveitamento do direito ao desconto do crédito devem ser observadas todas as demais
condições previstas na legislação tributária.”
No presente caso, o contribuinte procede com a tomada do crédito após o registro
em sua contabilidade das notas fiscais de importação, em momento posterior à Declaração de
Importação e após o efetivo pagamento das contribuições. Como visto, inexiste qualquer
restrição legal para a tomada do crédito da forma como feita pelo contribuinte, inexistindo um
limite quanto ao momento em que o crédito será tomado.
Com fulcro nessas razões, entendo que cabe ser dado provimento ao Recurso
Voluntário para reconhecer o direito ao crédito da Recorrente em relação aos recolhimentos de
PIS/Pasep-Importação e de Cofins-Importação, mesmo quando realizados em momento posterior
ao do registro da declaração de importação.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Maysa de Sá Pittondo Deligne

Fl. 103
DF CARF MF
Documento nato-digital